Tribunal: TJMT
Processo: 1028620-35.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1028620-35.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por RAFAEL DINIZ e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por RAFAEL DINIZ, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (10/05/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Ainda, fixou honorários advocatícios em desfavor da Seguradora, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 8.o, do CPC.
Inconformado, o Apelante RAFAEL DINIZ alega que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Seguradora ao recusar o pagamento administrativo sem motivo justo.
Insurge-se, também, quanto ao valor dos honorários advocatícios, eis que fixados irrisoriamente no seu ponto de vista.
Aduz que a quantia arbitrada não é suficiente para remunerar o trabalho realizado pelo causídico e que tal verba possui natureza alimentar, motivo pelo qual deve ser majorada para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Pleiteia a reforma da sentença nesses pontos e, na oportunidade, reitera o pedido de justiça gratuita, assim como prequestiona a matéria.
Contrarrazões apresentadas pela Seguradora no ID. 47884280.
Já a Apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, assevera ser justa a recusa do pagamento da verba securitária, à míngua de recolhimento do Seguro DPVAT pelo proprietário do veículo envolvido no sinistro.
Forte nesse argumento, a Seguradora pugnou pela reforma integral da sentença.
Contrarrazões no Id. 47884282.
Eis a síntese do necessário. DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Com efeito, a matéria aqui tratada já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, STJ).
Inicialmente, passo à análise do Recurso apresentado pela Seguradora.
Com efeito, o fato de o proprietário do veículo envolvido no acidente, à época dos fatos, estar inadimplente em relação ao seguro não elide a responsabilidade de a Seguradora Apelante pelo pagamento do valor correspondente ao grau de invalidez provado por meio de perícia médica.
O tema está consolidado no Verbete 257 da Súmula do STJ, segundo o qual a Seguradora não pode se eximir de pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio do seguro.
No caso concreto, em 10/05/2019, o Apelado foi vítima de acidente de trânsito, cujo laudo pericial diagnosticou invalidez permanente parcial, incompleta, em relação a estrutura abdominal e parcial incompleta pela debilidade do membro afetado, quantificada em 25%.
Dito isso, está evidente o nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano decorrente, de maneira que o Apelado faz jus à indenização do Seguro DPVAT na importância fixada na sentença – R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que não foi objeto do recurso.
Passo à análise do Recurso interposto por RAFAEL DINIZ.
Cumpre salientar que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita em primeira instância, conforme ID. 47884231, de modo que os benefícios "compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias" (1060/90, art. 9.o).
É cediço que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que a Recorrente teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro.
Tem-se que a recusa administrativa gerou ao Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.
Nesse sentido trago à colação:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral.
Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.a Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado em 08/04/2019). (sem grifo no original)
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.a Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018). (sem grifo no original)
Assim, não há falar em indenização por danos morais.
Quanto aos honorários advocatícios, nota-se que o julgador monocrático calculou tal verba com base no proveito econômico obtido pela parte Autora. Entretanto, levando em consideração o montante da condenação (R$ 4.725,00) e o percentual fixado a título de verba honorária (10%), conclui-se que não agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado.
Com efeito, o artigo 85, § 8.o do CPC determina que, quando o proveito econômico for irrisório, os honorários devem ser arbitrados consoante o § 2.o do artigo 85, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)
Assim, mostra-se devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima. Contudo, é cediço que a verba honorária não deve ultrapassar a condenação.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS, verbis:
“Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão”.
Ademais, atrelado a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).
Por isso, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco mil reais), entendo apropriada a fixação dos honorários de sucumbência em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Acerca do assunto, trago à colação o julgado que segue:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1- O pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve atender, proporcionalmente, à definição da causa, sendo proporcional à sucumbência de cada protagonista da relação processual.
2- O arbitramento dos honorários advocatícios não deverá ser irrisório ou insignificante, podendo ser fixado por equidade. (TJMG . Recurso de Apelação Cível n.o 1.0000.18.062299-5/001. Rel.Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga. 15a Câmara Cível. Julgado em 20/09/0018. Publicado no DJE em 26/09/2018) (sem grifo no original).
Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
Com essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo interposto por RAFAEL DINIZ e fixo a verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Contudo, nego provimento ao recurso interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, mantendo a sentença nos demais termos e fundamentos.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 07 de julho de 2019.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora